Tribunal: TJDFT
Processo: 0747969-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS E EM SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA AFIRMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Inexistindo nos autos a comprovação de percepção pelo Alimentante/Apelante de salário elevado pago por seu empregador ou mesmo a demonstração de que receba lucros ou pró-labore em valores volumosos, tem-se como excessiva a contribuição alimentar fixada em favor dos Alimentandos, até mesmo porque arbitrada em percentual relevante da renda fixa do Alimentante ao qual foi ainda acrescida quantia instituída com base em salários mínimos.

2 – A obrigação alimentar há de conformar-se com os critérios para seu arbitramento estampados no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o qual dispõe sobre a fixação dos alimentos na proporção das necessidades do Alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (Alimentante), do que se depreende a imprescindibilidade de observância à adequação proporcional, evitando-se desajustes.

Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.